Tribunal: TJDFT
Processo: 0729116-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0729116-04.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL DORNELES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Em decisão unipessoal proferida por esta Relatoria em 17/7/2024, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela parte agravante (Id 61619090). Ato seguinte, em 7/8/2024, o recorrente apresentou petição em que requer a reconsideração do referido decisum (Id 62597235). Nada há a prover quanto ao pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, porque se trata de instrumento não previsto na legislação processual para atacar ato judicial. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora